Tribunal: TJDFT
Processo: 0726960-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Vistos etc. Nada a prover quanto à petição de Id. 45915006, por se tratar de informação que tem por finalidade atos de execução, devendo, pois, ser apresentada em eventual cumprimento de sentença. Mantenha-se o processo em pauta. Brasília, 270 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator